Tribunal: TJES
Processo: 5000356-52.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-52.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ RANGEL
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática (id n° 11253364), que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravado, dando-lhe provimento.

2.Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença reconheceu a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica nos autos, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito.

5. Irresignado com a decisão proferida nos autos, o autor, ora Agravado, interpôs Recurso Inominado visando à sua reforma. Para tanto, alegou a inexistência de complexidade que afastasse a competência do Juizado Especial diante da falsificação grosseira de assinatura e a prática de descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado, razão pela qual requereu o retorno dos autos para julgamento do mérito.

6. Sobreveio a Decisão Monocrática de id n° 11253364, que manteve reformou a sentença proferida em primeiro grau, nos seguintes termos: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a r. sentença e, com base na teoria da causa madura, superar as questões processuais e as prejudiciais, resolvendo o mérito nos seguintes termos:

A) DECLARAR inexistente de relação jurídica entre as partes, considerando nulo o contrato de seguro objeto dos autos;

B) CONDENAR a requerida, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário do autor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função);

C) CONDENAR a requerida, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A0, a pagar ao autor, JUAREZ RANGEL, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

8. Assiste razão ao Eminente Relator, na medida em que a Decisão encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

9. Nessa perspectiva, entende-se que, a falsificação se revela evidente, com diferenças gritantes entre as assinaturas — tão claras que até mesmo um observador leigo as percebe com facilidade. A discrepância é tamanha que afasta a necessidade de prova pericial, já que a ilegitimidade do documento é manifesta. A jurisprudência, de forma pacífica, reconhece que, diante de falsificação ostensiva, é prescindível a realização de exame técnico, entendimento reiteradamente adotado pelos tribunais em todo o país. Neste sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO 22. DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. (...) II - É dispensável o incidente de falsidade com a perícia grafotécnica quando a falsificação da assinatura é grosseira, podendo ser constatada pela simples análise e comparação das rubricas. III - A devolução do cheque por motivo divergência ou insuficiência de assinatura do emitente isenta o réu da responsabilidade do seu pagamento, porquanto o documento não se presta para instruir o pedido monitório. IV - Apelação desprovida. (TJ-DF 07006137120188070003 DF 0700613-71.2018.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na decisão monocrática. Quanto aos danos morais, revela-se adequada a quantia fixada a título de indenização, por mostrar-se proporcional aos fatos, justa e suficiente, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

DECISÃO

Decide a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER do recurso interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)